Tribunal: STJ
Processo: 1017711-86.2019.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160611 - SP (2024/0281254-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSUE PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK - SP221468
JORGE LOIOLA DANTAS - SP185001
ALAN CARVALHO DE SOUSA - SP386167
EMBARGADO
: JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2c62e906-6825-4172-bbb1-09465a0512c0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160611 - SP (2024/0281254-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSUE PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK - SP221468

JORGE LOIOLA DANTAS - SP185001

ALAN CARVALHO DE SOUSA - SP386167
EMBARGADO
: JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877

PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSUÉ PEREIRA DE SOUZA
e JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA contra acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESILIÇÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO.
INCIDÊNCIA. DESINTERESSE. MORA. ADQUIRENTE.
LEI No 9.514/1997.
CARACTERIZAÇÃO.
1. O entendimento do tribunal de origem está em desacordo com a
jurisprudência desta Corte de que, na hipótese de inadimplemento do devedor,
é obrigatória a aplicação do disposto no
da Lei no 9.514 /1997 ao
art. 27
contrato de compra e venda de imóvel vinculado a garantia de alienação
fiduciária.
2. O pedido de resilição do contrato de compra e venda com pacto de alienação
fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não
tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada
do contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade de
aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97.
3. Recurso especial conhecido e provido" (e-STJ fl. 531).

Os embargantes sustentam omissão e contradição no julgado.
Mencionam que

"(...)
Documento eletrônico VDA52818122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:27
Código de Controle do Documento: a416f5e1-2dc7-486c-97c6-a21d58526cdf

é incontroverso que o contrato de alienação fiduciária foi levado a
registro apenas após o ajuizamento da demanda, não estando, portanto,
constituída validamente a propriedade fiduciária no momento em que se
buscou a aplicação da Lei no 9.514/1997" (e-STJ fl. 544).

Argumentam que não houve inadimplência por parte dos embargantes.
Sustentam, por fim, que

"(...) o exercício do direito potestativo de desistência contratual, por
parte do promitente comprador, sem constituição em mora e sem
inadimplemento efetivo, não configura inadimplemento e tampouco pode ser
enquadrado como “quebra antecipada do contrato” (anticipatory breach),
justamente por inexistir inadimplemento ou resistência injustificada ao
cumprimento da obrigação" (e-STJ fl. 549).

A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 555/560).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Observa-se dos autos que o entendimento trazido no acórdão ora embargado
está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que,
mesmo nos casos de desistência no contrato de alienação fiduciária, a rescisão deve se
dar nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997.
A esse respeito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. QUEBRA ANTECIPADA
DO CONTRATO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pedido de resilição contratual de compra e venda de imóvel com pacto de
alienação fiduciária em face do desinteresse do comprador, por caracterizar
quebra antecipada do contrato, impõe-se a observância dos arts. 26 e 27 da
Lei n. 9.514/1997.
2. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.077.452/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTE. MULTA DO
§4o DO CPC.
LEI No 9.514/97.
ART. 1021,
INAPLICABILIDADE.
1. Na hipótese, o aresto atacado diverge da orientação do Superior, firmada no
sentido de que a quitação da dívida, contraída no contrato de alienação
Documento eletrônico VDA52818122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:27
Código de Controle do Documento: a416f5e1-2dc7-486c-97c6-a21d58526cdf

fiduciária em garantia de bens imóveis, deve se dar na forma dos artigos 26 e
27 da
considerando que o próprio pedido de resilição
Lei no 9.514/1997,
configura quebra antecipada do contrato.
2. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
3. Agravo interno não provido"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.929.240/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO.
PREVALÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA
CONTRATO NÃO
LEI N. 9.514/1997.
REGISTRADO. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES.
1. Nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação
fiduciária, a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da
prejudicando o direito do consumidor de rescindir
Lei n. 9.514/97,
unilateralmente.
2. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "A ausência do
registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis
não lhe retira a eficácia, ao menos entre os contratantes, servindo tal
providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
EREsp n. 1.866.844/SP,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
27/9/2023,
9/10/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.106.754/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Ademais, consta no acórdão recorrido que foi "(...) verificado o registro da
(e-STJ fl. 501) e rever tais
alienação fiduciária na matrícula do bem (fls. 188/1914)"
fundamentos encontra óbice na

Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:27
Código de Controle do Documento: a416f5e1-2dc7-486c-97c6-a21d58526cdf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.160.611 / SP
Número Registro: 2024/0281254-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10177118620198260405
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
RECORRIDO
: JOSUE PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK - SP221468
JORGE LOIOLA DANTAS - SP185001
ALAN CARVALHO DE SOUSA - SP386167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSUE PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA
ADVOGADOS
: RODRIGO BAUERMAN SCHUNCK - SP221468
Documento eletrônico VDA54007176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 6e1d6d13-25f7-4125-b2d1-d8fb5fb2e81f

JORGE LOIOLA DANTAS - SP185001
ALAN CARVALHO DE SOUSA - SP386167
EMBARGADO : JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PELEGRINI BARBOSA - SP199877
PEDRO SCUDELLARI FILHO - SP194574
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 6e1d6d13-25f7-4125-b2d1-d8fb5fb2e81f